Tribunal: TJPA
Processo: 0814405-57.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814405-57.2022.8.14.0006

APELANTE: VITORIO JOSE BATISTA PONTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0814405-57.2022.8.14.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA.

APELANTE:
VITORIO JOSE BATISTA PONTES
.

DEFENSORA PÚBLICA: LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBURQUERQUE DA SILVA

REVISORA: Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÕES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PARA FURTO QUALIFICADO. INCABÍVEL. REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PROCEDENTE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO AINDA QUE AQUÉM DO MÍNIMO. IMPROCEDENTE. SÚMULA 231 DO STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO ADOTADA NA TERCEIRA FASE DA PENA. CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Materialidade e autoria do crime de roubo majorado devidamente comprovado pelo depoimento da vítima e testemunha, assim como pelo auto de exibição e apreensão de objeto, não havendo o que se falar em desclassificação para o delito de furto qualificado.

2. Nos termos previstos no art. 59 do Código Penal, a pena-base foi exasperada em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo fundamentada e justificada em conceitos genérico e inerentes ao tipo penal, merecendo reparos neste particular
.

3. Atenuante da confissão reconhecida, contudo, mantida a pena intermediária no mínimo legal, por vedação contida na súmula 231 do STJ.

4. Fração de 2/5 em relação as majorantes sem a devida fundamentação, de modo que cabível seu reparo.

5.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria, conhece parcialmente do recurso, vencida a revisora e, no mérito, por unanimidade, dá parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Presidente da 3ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
VITORIO JOSÉ BATISTA PONTE
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (ID 15193497).

Em suas razões recursais, a defesa requer a desclassificação do crime de roubo majorado para furto qualificado, subsidiariamente a redução da pena-base para o mínimo legal, o afastamento da súmula 231 do STJ, reconhecimento da atenuante da confissão, e na terceira fase da dosimetria pleiteou a revisão da pena aplicada alegando violação a súmula 443 do STJ e por último que o recorrente responda em liberdade com a aplicação das medidas cautelares (ID 15193513).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 15193515.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento total do recurso (ID 15816832).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A presente apelação comporta
parcial conhecimento
, pois interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade,
salvo no que se refere ao pedido de reconhecimento do direito do apelante de recorrer em liberdade
.

Tal pleito deve ser deduzido em sede de Habeas Corpus, por se tratar de ameaça ou lesão ao direito de locomoção decorrente de ato de magistrado, submetido a apreciação da Seção de Direito Penal desta Tribunal, na linha do que dispõe o art. 30, I, “a”, do Regimento Interno desta Corte, conforme se observa:

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA – ART. 157, §2º, INCISOS I E VII DO CPB.
1) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE ATRAVÉS DE HABEAS CORPUS.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. 2) PLEITO DE CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA NA TERCEIRA FASE. INCIDÊNCIA DA FAÇÃO DE AUMENTO EM 3/8. PROVIMENTO. SIMPLES ENUMERAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO SEM APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº. 443 DO STJ. RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA O MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO). PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E MAIS 13 (TREZE) DIAS MULTA. 3) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO, RETIFICANDO-SE A FRAÇÃO DE AUMENTO PELO RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO NO QUANTUM MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO). UNANIMIDADE.

(12300985, 12300985, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA,
Ó
rg
ã
o Julgador 2
ª
Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2023-02-09) (grifei).

Considerando a matéria suscitada e tendo em vista que a questão é pacífica na jurisprudência da presente Corte Estadual, conheço, em parte, a apelação.

DO MÉRITO

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO MAJORADO PARA FURTO QUALIFICADO

Por meio de apelação criminal, busca a defesa a desclassificação do roubo majorado para furto qualificado, o que não merece provimento, senão vejamos:

No caso, a prática delituosa restou configurado o roubo consumado no momento em que o recorrente rendeu a vítima e aplicou a grave ameaça, fazendo o uso de uma arma branca (facão), caracterizando o roubo majorado.

Assim, a materialidade e autoria do crime de roubo se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, bem como pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese o apelante venha a negar a utilização da arma branca durante a prática criminosa (ID 15193481 e 15193482), sua versão vai de encontro com o depoimento da
vítima Luiz Carlos da Luz Oliveira
, em juízo, que relatou que no dia dos fatos foi abordado pelo apelante, que se utilizava de um facão, com o qual lhe ameaçou, não havendo qualquer dúvida quanto a este particular (
ID
15193473 a 15193476).

Consta ainda o depoimento em juízo da testemunha,
Paulo Keven Carvalho de Almeida,
policial Militar, que na oportunidade relatou que o crime ocorreu pela madrugada e, assim que a polícia tomou conhecimento do fato, passaram a diligenciar a fim de localizar os autores do crime. Após diligências foi possível localizar um dos réus, o facão utilizado no crime, assim como recuperar parte da
res furtiva
(
ID
15193478 a 15193480).

Consta dos autos o auto de exibição e apreensão de objeto, com a apreensão de um “terçado enferrujado” (ID 15193438, fl. 17), o que reforça a versão apresentada pela vítima.

Ressalta-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como nos autos.

Nos crimes patrimoniais, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade, o entendimento da Corte do Superior Tribunal de Justiça é pacífico:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
(...) (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023). (grifei)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). (...) (AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) (grifei)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados nos fólios:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021).
(grifei)

Portanto, em que pese a tese defensiva, restam satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria delitiva do recorrente nos autos, de forma robusta e esclarecedora, como acima delineado, sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito da desclassificação, devendo ser mantida a condenação de
VITORIO JOSÉ BATISTA PONTES,
pelo delito de roubo previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII
,
do CPB, sem qualquer alteração.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

No âmbito da dosimetria da pena, o apelante pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal, ou mais próximo a esse patamar, argumentando que o juízo sentenciante ao realizar a fixação da pena-base, pontuou a culpabilidade e as circunstâncias do crime como sendo negativos, porém utilizando-se de termos vagos e genéricos.

A respeito da dosimetria da pena, oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Desse modo, a elevação da pena-base acima do mínimo legal não é vislumbrada como mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, devendo o quantum de pena decorrente da exasperação ser pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como na necessidade e suficiência para reprovação e prevenção ao crime.

Assentadas essas premissas,
passo a análise da 1ª fase de dosimetria da pena.

No caso vertente, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa, exasperando-a em decorrência da valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais, relativas à
culpabilidade e circunstâncias do crime,
as quais foram fundamentadas em arrepio à baliza jurisprudencial a respeito da matéria conforme se demonstrará a seguir.

Para melhor compreensão, confira a fundamentação do julgador na 1ª fase de dosimetria da pena
(ID 15193497):

(...)

Não possui maus antecedentes, nos termos da súmula do 444 do STJ.
Consta dos autos que o acusado ameaçou a vítima no momento da ação delitiva com um facão, o que agrava a sua culpabilidade
; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula nº 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo;
as circunstâncias do crime são desfavoráveis
; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade, mas considero neutra por entender ser próprias do tipo penal. (grifei)

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19
(Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21).

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
ao apelante sob a justificativa de que “
o acusado ameaçou a vítima no momento da ação delitiva com um facão
”. Contudo, depreendo que a motivação expedida se confunde com a grave ameaça, a qual faz parte da conduta típica do crime de roubo imputado ao apelante.
Sendo assim, afasto a negativação efetuada, considerando-a como neutra
.

Relativamente à
circunstância do crime
, “trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (Ibidem, pag.128).

No caso em apreço, o Juízo monocrático concebeu desfavoravelmente o vetor em exame, todavia sem justificá-lo.
Desta feita,
afasto

a negativação da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime, tendo, portanto, como neutra.

Portanto, considerando que a pena cominada para o delito é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e não havendo vetores negativos a considerar, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda etapa do cálculo da pena
, insurge-se a defesa contra a dosimetria aplicada, sustentando fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, devido à aplicação da atenuante da confissão espontânea e afastamento da súmula 231 do STJ.

Em que pese o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea pelo juízo de origem,
anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Desta feita, permanece como pena intermediária, a pena anteriormente fixada, no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,

figurando
incabível o pleito pretendido de redução da reprimenda aquém do mínimo legal
.

No derradeiro estágio
, não se reconheceu causa de diminuição de pena.

Todavia, o magistrado reconheceu causa de aumento, prevista no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, incrementando a pena anteriormente fixada em 2/5 (dois quintos).

Neste particular merece reparos a sentença guerreada, pois não houve a devida fundamentação para se estabelecer a fração a ser adotada para o aumento de pena, e na sua ausência, a altero para 1/3 (um terço),
ficando a pena final e definitiva fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa
, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso
.

Ante o exposto,
CONHEÇO parcialmente
do presente recurso e, nessa extensão,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena em definitivo para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa
, nos termos da fundamentação alhures, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em seus demais termos.

É o voto.

Belém (PA),
datado e assinado eletronicamente
.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 13/11/2024